Tribunal: STF
Processo: HC 242924
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática em que neguei seguimento ao presente writ, fundada na ausência de peças, instruído com o documento faltante.



    É o relatório.



    Tendo em vista a complementação dos documentos, reconsidero a decisão anteriormente exarada para proferir outra.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 903386/SP, assim ementado (eDOC 2, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORÇÃO.PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, admite-se a concessão da ordem de ofício. 



    III - Na hipótese, a exasperação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, em razão da presença de duas circunstâncias desfavoráveis, observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos. 



    IV - A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. 



    VI - Tendo a Corte de origem concluído que a conduta da agravante foi essencial para a ocorrência do delito de furto qualificado, para se reconhecer a figura da participação de menor importância seria necessário o revolvimento dos fatos e provas dos autos, cujo rito do habeas corpus não admite. 



    Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, a alteração da pena-base da paciente, bem como o reconhecimento da participação de menor importância, com a correspondente diminuição da reprimenda, além da alteração do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Decido.



    A irresignação do impetrante não merece prosperar.



    Com efeito, em relação ao pedido de alteração da pena-base da paciente, a jurisprudência desta Corte já se sedimentou no sentido de que o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    No caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu sobre a pena-base da paciente (eDOC 2, pp. 5-6):



    No que tange à dosimetria da pena, o Tribunal de Apelação exasperou a pena-base do delito de furto qualificado a partir de fundamentação concretamente extraída dos autos, com especial destaque para o valor do prejuízo causado à vítima, no importe de R$ 352.400,68 (trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais e sessenta e oito centavos). 



    A individualização da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. 



    Nesse sentido: 



    "[...] 8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.



    9. Agravo desprovido" (AgRg no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/5/2024). 



    "[...] 



    2. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. 



    [...] 



    4. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 844.533/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/5/2024). 



    Na hipótese, a exasperação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, em razão da presença de duas circunstâncias desfavoráveis, observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos. 



    Observa-se, portanto, que o modo de proceder das instâncias ordinárias, chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, guarda correspondência com a orientação jurisprudencial desta Corte, pautando-se por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo, desse modo, constrangimento ilegal a ser sanado quanto ao particular.



    Por outro lado, quanto à alegada participação de menor importância, a Corte Superior entendeu que, para se alterar a compreensão, adotada pelas instâncias antecedentes, de que a paciente "agiu de forma essencial para o sucesso da empreitada criminosa, com especial destaque aos saques do dinheiro furtado e realização de compras juntamente com o corréu" (eDOC 2, p. 6), far-se-ia necessário o reexame de fatos e provas.



    Não há, a meu ver, reparos a serem realizados nessa constatação. Diante disso, e da vedação de tal modo de proceder, à luz da remansosa jurisprudência deste Tribunal, que rechaça a possibilidade de reanálise fático-probatória em sede de habeas corpus, mostra-se desnecessária a intervenção desta Corte quanto ao ponto.



    Como consequência, impõe-se a manutenção tanto do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade quanto da impossibilidade de sua substituição por restritivas de direitos.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, novamente negar seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente